Tribunal: TJSP
Processo: 1011270-58.2016.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação e à remessa necessária apenas para reformar em parte a sentença quanto à correção monetária, mantendo o afastamento da incidência do ICMS sobre a distribuição e a transmissão de energia elétrica – Alegação de omissão e de necessidade de prequestionamento – Questão apreciada pelo STJ no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação e à remessa necessária apenas para reformar em parte a sentença quanto à correção monetária, mantendo o afastamento da incidência do ICMS sobre a distribuição e a transmissão de energia elétrica – Alegação de omissão e de necessidade de prequestionamento – Questão apreciada pelo STJ no julgamento dos repetitivos (Tema 986), em que se fixou tese no sentido de que as tarifas TUSD e TUST devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS de energia elétrica – Tese firmada de aplicação imediata, independentemente da publicação do acórdão – Inteligência do art. 927, III, do CPC – Modulação dos efeitos do julgamento que tem como termo final o dia 27/03/2017 – Manutenção dos efeitos da tutela de urgência concedida até 27/03/2017, com incidência dos consectários legais – Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para dar provimento à apelação e à remessa necessária e julgar o pedido improcedente.
Embargos de declaração acolhidos, com observação.